Tribunal: STF
Processo: ARE 841018
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.